Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Processo : 0704522-59.2020.8.07.0001 DESPACHO Ante a apresentação de documentos no bojo da petição juntada pelo apelante (id. 27102109), à parte apelada para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator